Tribunal: STF
Processo: HC 233132
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de Douglas Mastrangelo Mauricio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.227.258/SC (documento eletrônico 7, pp. 175-180).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado à pena de 3 anos de reclusão no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311, caput [adulteração de sinal identificador de veículo], do Código Penal” (documento eletrônico 7, p. 139).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “O acordo de não persecução penal é norma de caráter material e processual, introduzida pela Lei 13.964/19, que introduziu o art. 28-A ao Código Penal. Por ser norma mais benéfica ao acusado, autoriza sua aplicação retroativa, a qualquer tempo (CF, art. 5º, XL, e CP, art. 2º, parágrafo único).



    Importante acrescentar que, com o cumprimento do acordo, há a extinção da punibilidade, não havendo justificativa razoável para sua não aplicação aos acusados, ainda que tenham processos em curso.



    Assim, requer-se a aplicação do acordo de não persecução penal. Saliento que há jurisprudência do C. STJ nesse sentido: [...].



    Há recente decisão do C. STF no sentido da aplicação do ANPP em casos como o presente: [...].



    Assim, requer-se a baixa dos autos para que o Ministério Público oferte o acordo previsto no art. 28-A do CPP ou, desde já, a concessão do acordo de não persecução penal.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3 e 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM 2015, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida, negou-se provimento ao recurso especial com fundamento na Súmula 568/STJ, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 2. Nas razões do agravo, a parte insiste em ser cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, mesmo diante do recebimento da denúncia no ano de 2015, antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal. 3. Não houve mudança na orientação jurisprudencial de ambas as Turmas de Direito Penal desta Corte, que estabelece o recebimento da denúncia como marco temporal a permitir o oferecimento do acordo de não persecução penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 7, p. 175)  



    Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação, a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    No caso, o pedido de aplicação do ANPP, pela defesa, foi efetuado apenas nos embargos de declaração opostos na apelação criminal (documento eletrônico 6, pp. 137-144), e não na primeira oportunidade. Veja-se que as alegações finais foram apresentadas em 18/1/2021, mas não trataram do assunto. Naquela data, a Lei 13.964/2019 já possuía plena vigência e eficácia.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator